Tribunal: TJSP
Processo: 1503622-29.2018.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Pretensão ao pagamento de IPTU do exercício de 2.017 – Sentença de extinção da ação, diante da falta de legitimidade de parte passiva dos apelados, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Pleito de reforma da sentença para afastar a extinção da ação no que se refere ao segundo apelado – Não cabimento – Ação de execução fiscal que tem por objeto

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Pretensão ao pagamento de IPTU do exercício de 2.017 – Sentença de extinção da ação, diante da falta de legitimidade de parte passiva dos apelados, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Pleito de reforma da sentença para afastar a extinção da ação no que se refere ao segundo apelado – Não cabimento – Ação de execução fiscal que tem por objeto Certidão de Dívida Ativa na qual consta como devedores os apelados – Primeiro apelado que alienou o imóvel ao segundo apelado que faleceu antes do ajuizamento da presente ação, sendo vedada a substituição na CDA do devedor pelos seus herdeiros, nos termos da Súm. no 392, de 07/10/2.009, do STJ – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1503622-29.2018.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO, são apelados ARTEMIO
PLANA ROBERT e PIETRO LI YUNG CHEN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em julgamento
estendido, por maioria de votos, Negaram Provimento ao recurso, de conformidade com
o voto do Relator Designado, que integra este acórdão. Vencidos o Relator sorteado,
que declara, e o 2o Juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores KLEBER LEYSER
DE AQUINO, vencedor, GERALDO XAVIER, vencido, OCTAVIO MACHADO DE
BARROS (Presidente), JOÃO ALBERTO PEZARINI E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR DESIGNADO
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 10289
Apelação no 1503622-29.2018.8.26.0116
Apelante: MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO
Apelados: ARTEMIO PLANA ROBERT e PIETRO LI YUNG CHEN
Serviço de Anexo Fiscal da Comarca de Campos do Jordão
Magistrado: Dr. Mateus Veloso Rodrigues Filho
APELAÇÃO
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
IPTU
Pretensão ao
pagamento de IPTU do exercício de 2.017 Sentença de extinção da
ação, diante da falta de legitimidade de parte passiva dos apelados, nos
termos do art. 485, VI, do CPC Pleito de reforma da sentença para
afastar a extinção da ação no que se refere ao segundo apelado Não
cabimento
Ação de execução fiscal que tem por objeto Certidão de
Dívida Ativa na qual consta como devedores os apelados
Primeiro
apelado que alienou o imóvel ao segundo apelado que faleceu antes do
ajuizamento da presente ação, sendo vedada a substituição na CDA do
devedor pelos seus herdeiros, nos termos da Súm. no 392, de
07/10/2.009, do STJ Sentença mantida APELAÇÃO não provida.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Campos do Jordão contra a r. sentença (fls. 27/29) proferida nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo apelante em face de Artemio
Plana Robert e de Pietro Li Yung Chen, que julgou extinta a ação, nos
termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ilegitimidade
de parte passiva. Não houve condenação em verbas sucumbenciais.
Alega o apelante no presente recurso (fls. 31/37), em
síntese, que o falecimento do segundo apelado só foi conhecido após o
ajuizamento da demanda, não tendo os herdeiros realizada a devida atualização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do cadastro municipal. Sutenta que a execução foi ajuzada contra aqueles que
constavam no cadastro municipal, sendo inaplicável no caso a Súmula no 392,
de 07/10/2.009, do C. Superior Tribunal de Justiça. Aponta que os herdeiros do
segundo alado não podem ser beneficiados diante de sua omissão. Pondera
que houve o descumprimento de obrigação acessória, devendo ser dada
oportunidade ao Fisco para a substituição da CDA. Pede a reforma da r.
sentença.
Não houve apresentação de contrarrazões pelos apelados.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo
apelante por meio da qual almeja o pagamento de IPTU do exercício de
2.017 referente ao imóvel localizado na Rua Seis, s/n, Alpes de Campos do
Jordão/SP, no valor de R$ 919,05 (novecentos e dezenove reais e cinco
centavos), conforme Certidão de Dívida Ativa no 21205.
Na referida Certidão de Dívida Ativa consta como
devedores os apelados, tendo sido constatado que a propriedade do imóvel já
havia sido transferida pelo primeiro apelado ao segundo apelado em
18/10/1.985, conforme consta na matrícula do imóvel (fls. 21/22), e que este
último faleceu em 2.008, conforme comprovante cadastral da Secretadia da
Receita Federal do Brasil (fl. 26), isto é, anteriormente ao ajuizamento da
presente demanda, que ocorreu em 19/12/2.018, vale dizer, dez anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
após o falecimento referido.
Pois bem, a emenda ou a substituição da Certidão de
Dívida Ativa é permitida, desde que se trate de hipótese de erro material ou
formal, nos termos do artigo 203 do Código Tributário Nacional (Lei Federal no
5.172, de 25/10/1.966)1, e do artigo 2o, parágrafo 8o, da Lei Federal no 6.830,
de 22/09/1.9802.
No caso dos autos, denota-se que não haverá simples
correção de erro material ou formal, mas verdadeira substituição do
sujeito passivo da relação jurídico-tributária a partir da inclusão dos
herdeiros do segundo apelado, diante do seu falecimento prévio ao ajuizamento
da presente ação.
Assim, em que pese a ausência de comunicação do óbito
do segundo apelado pelos seus herdeiros, é certo que isso não teria o condão
de afastar a extinção da presente demanda, pois com uma mínima diligência
necessária, por parte do apelante, o que se espera de qualquer autor de ação
judicial, tal situação teria sido constatada, evitando a propositura contra parte
inexistente.
A este respeito, já foi consolidado o entendimento na
Súmula no 392, de 07/10/2.009, do Superior Tribunal de Justiça, de que “a
1 Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de
nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de
primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo
para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.
2 Art. 2o. Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de
17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
(...)
§8o. Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao
executado a devolução do prazo para embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação
da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”. (negritei)
Portanto, proposta a ação de execução fiscal em face do
segundo apelado, já falecido no momento do ajuizamento, entende-se que o
apelante moveu demanda em face de parte passiva ilegítima, sendo impossível
a modificação do sujeito passivo posteriormente, ainda que se trate de
herdeiros do segundo apelado, destacando-se que o pretendido
redirecionamento somente seria possível quando o falecimento do contribuinte
ocorresse após o ajuizamento da demanda, ou seja, a ação teria sido proposta
contra a parte passiva correta, a qual, por posterior falecimento, poderia ser
substituída.
Nesse sentido é o entendimento do E. Superior Tribunal
de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OFENSA AO ART. 1.022 DO
CPC CONFIGURADA EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO
1. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da
execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do
contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos
da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor
apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda
2. Assim, se
proposta execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente
uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva. Dessa
forma, não há falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja
vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do
mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil/1973. O
redirecionamento pressupõe que o ajuizamento tenha sido feito
corretamente 3. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.
(Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1738519/PR, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Herman Benjamin, Órgão Julgador: Segunda Turma, julgado em
09/04/2.019, DJe 29/05/2.019) (negritei)
E também de parte desta C. 14a Câmara de Direito
Público:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL IPTU E TAXAS EXERCÍCIOS
DE 2.006 A 2.008 Decisão que indefere a substituição do polo passivo
para que o feito prossiga em face do atual proprietário Falecimento do
executado antes do ajuizamento da ação Impossibilidade de alteração
da
CDA

Súmula
392
do
STJ

Decisão
Mantida

Recurso
desprovido. (Agravo de Instrumento 2138754-24.2019.8.26.0000; Rel.
Des. Octavio Machado de Barros; Comarca: Taubaté; Órgão Julgador: 14a
Câm. de Direito Público; Data do Julgamento: 29/08/2.019; Data de
Registro: 29/08/2.019) (negritei)
Logo, deve ser mantida a r. sentença.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos
do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, uma vez que estes não
foram fixados pelo Juízo “a quo”.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à presente
apelação, para manter a r. sentença questionada por seus próprios
fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR DESIGNADO
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 46.273
Apelação Cível no 1503622-29.2018.8.26.0116
Comarca: Campos do Jordão
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO
Apelados: Artemio Plana Robert e Pietro Li Yung Chen
DECLARAÇÃO DE VOTO
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano.
Exercício de 2017. Extinção do feito com fulcro no artigo 485,
VI, do Código de Processo Civil. Inadmissibilidade.
Falecimento do executado. Hipótese de sucessão tributária.
Sujeição passiva do espólio ou dos herdeiros a depender da fase
do inventário. Inteligência do estatuído nos artigos 34 e 131, II
e III, do Código Tributário Nacional. Descumprimento de
obrigação acessória. Possibilidade de substituição da certidão
de dívida ativa. Inteligência dos artigos 2o, § 8o, da Lei
6.830/80 e 113, § 2o do Código Tributário Nacional. Recurso
provido.
Peço licença à ínclita maioria para dela dissentir.
Cuida-se de execução fiscal promovida pelo município de
Campos do Jordão em face de Pietro Li Yung Chen com vistas a cobrança de
imposto predial e territorial urbano (IPTU) do exercício de 2017.
Reconhecida, de ofício, ilegitimidade de parte, em razão do
falecimento do executado, extinguiu-se a cobrança (folhas 27 a 29). Daí por que
apela tempestivamente o município: afiança possível a substituição do polo passivo
pelo espólio e almeja prosseguimento da execução.
Recebido e processado, o recurso não foi contrariado.
Eis, sucinto, o relatório.
O apelo merece provido.
Com efeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A prova documental revela que o executado faleceu antes da
propositura da ação (folhas 26), porém seus sucessores deixaram de informar o fato
ao Fisco, assim impedindo que este atualizasse seus cadastros. Não seria razoável,
então, que o exequente suportasse os ônus do descumprimento da obrigação
acessória perpetrada pelos atuais proprietários do imóvel (artigo 113, § 2o, do
Código Tributário Nacional).
Na hipótese “sub examine” indispensável que o exequente
apresente certidão de abertura de inventário dos bens do executado e de dados acerca
do inventariante. Só assim se saberá quem é este e se poderá citar o espólio (artigo
12, V, do Código de Processo Civil e artigo 131, III, do Código Tributário
Nacional).
Caso findo o inventário, a responsabilidade pelo pagamento
dos tributos é de ser atribuída aos herdeiros do falecido (artigo 131, II, do Código
Tributário Nacional), os quais deverão integrar o polo passivo da execução.
Veja-se comentário de Luiz Alberto Gurgel de Faria sobre o
artigo 131 do Código Tributário Nacional:
“Os incisos II e III disciplinam as hipóteses em que a pessoa
venha a falecer devendo tributos. A redação dos preceitos não auxilia muito na
interpretação (...).
“Na verdade, há de se fazer uma análise sistemática e
teleológica dos dispositivos. Cabe ao espólio, por transferência, arcar com o
pagamento de todos os tributos devidos pelo falecido até o evento sinistro. Eventuais
obrigações tributárias surgidas após tal fato não corresponderão mais a tributos
'devidos pelo de cujus', mas sim pelo próprio espólio, enquanto não houver a
partilha, de maneira que ele deve responder pelos ônus. Já a responsabilidade dos
sucessores e do cônjuge meeiro se restringirá às hipóteses em que não houver
quitação dos tributos pelo espólio, sejam de débitos do de cujus ou do próprio
espólio, tendo como limite de pagamento o montante recebido, obviamente após
efetuada a partilha, seja a título de quinhão (no caso de herdeiro), legado (legatário)
ou meação (cônjuge meeiro).” (in “Código Tributário Nacional Comentado”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
coordenador Vladimir Passos de Freitas, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo,
3a edição, páginas 594 e 595).
A hipótese é de responsabilidade por sucessão: os sucessores
passam a ocupar a posição do antigo sujeito passivo da obrigação tributária
(modificação subjetiva passiva) e devem arcar com o pagamento reclamado pelo
município.
Em suma: é caso de conceder ao município oportunidade de
alterar o polo passivo da cobrança, diante do descumprimento da obrigação
tributária acessória.
Posto isso, pelo meu voto dar-se-ia provimento ao apelo e
determinar-se-ia o prosseguimento da cobrança, após concessão de prazo, pelo juízo
de origem, para substituição ou emenda da certidão de dívida ativa.
Geraldo Xavier
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
1275D37B
7
9
Declarações
de Votos
GERALDO EUCLIDES ARAUJO XAVIER
128C46B8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1503622-29.2018.8.26.0116 e o código de confirmação da tabela acima.